Tribunal: TJMT
Processo: 1013411-81.2023.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013411-81.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave, Resistência]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBERT FREITAS DA SILVA - CPF: 063.615.979-54 (APELANTE), MARINEY FATIMA NEVES - CPF: 156.832.811-72 (ADVOGADO), SUZANA SIQUEIRA LEAO registrado(a) civilmente como SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), JHONNI ARAUJO CAMPOS DIAS - CPF: 033.483.781-25 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DE OLIVEIRA MACHADO - CPF: 031.713.391-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de resistência [art. 329 do CP], contra sentença da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que lhe impôs pena de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto. A defesa requereu absolvição por insuficiência probatória, além do reconhecimento da atenuante da confissão, restituição de bens e direito de apelar em liberdade.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se os elementos probatórios são suficientes para embasar a condenação pelo crime de resistência;

(
ii
) saber se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão; e

(
iii
) saber se há interesse recursal nos pedidos de recorrer em liberdade e restituição de bens.

III. Razões de decidir

3. Os pedidos de recorrer em liberdade e restituição de bens não foram conhecidos por ausência de interesse recursal, já atendidos na sentença.

4. A jurisprudência desta Corte admite a validade dos depoimentos policiais para embasar condenação, desde que harmônicos com os demais elementos de prova, como no caso.

5. A sentença reconheceu a agravante da reincidência, mas deixou de considerar a confissão qualificada. Reconhecida a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP, devida a compensação entre os fatores.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido, para reconhecer a atenuante da confissão e redimensionar a pena para 2 (dois) meses de detenção, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

“1. É válida a condenação por crime de resistência com base em depoimentos de policiais militares prestados sob contraditório, desde que coerentes e harmônicos com os demais elementos de prova.

2. A confissão qualificada do réu, deve ser reconhecida como atenuante nos termos do art. 65, III, 'd', do CP.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 329, 59, 61, I, e 65, III, "d"; CPP, art. 386, IV.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Enunciado Orientativo nº 08; TJMT,
ApCrim
nº 1006828-74.2021.8.11.0002, Rel. Des. Christiane da Costa Marques Neves, 3ª Câm. Criminal, j. 31.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Robert Freitas da Silva
, por intermédio do seu procurador constituído, contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática do delito tipificado no art. 329 do Código Penal [resistência],
à pena de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto
.

Em suas razões recursais [id. 315804382] a parte recorrente assevera insuficiência probatória, dispondo que a condenação foi baseada exclusivamente no depoimento dos policiais, objetivando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da atenuante da confissão, pleiteando, ainda, o direito de recorrer em liberdade e a restituição de bens apreendidos.

Intimado, o Ministério Público apresentou contrarrazões [id. 322039371] pugnando pelo desprovimento do recurso, argumentando que as provas dos autos foram seguras quanto ao delito de resistência.

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pelo
parcial conhecimento do recurso
e, na
parte conhecida, pelo desprovimento.

Verbis
:

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE JÁ ACOLHIDO NA INSTÂNCIA SINGELA. PARECER PELO PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, PELO SEU DESPROVIMENTO.
I. RELATÓRIO
1. Apelação criminal interposta por Robert Freitas da Silva contra sentença proferida pela 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de resistência, tipificado no art. 329 do Código Penal. 2. A defesa postula a absolvição por ausência de provas suficientes e requer o direito de recorrer em liberdade.
II. FUNDAMENTOS DO PARECER
3. O pedido de recorrer em liberdade não deve ser conhecido, por ausência de interesse recursal, uma vez que já foi acolhido na sentença. 4. O conjunto probatório produzido na fase policial e judicial comprova, de forma suficiente, a materialidade e autoria do delito de resistência. 5. Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão, colhidos sob o crivo do contraditório, são harmônicos, coerentes e corroborados por laudos periciais, boletim de ocorrência e auto de prisão em flagrante.
III. CONCLUSÃO
6. Parecer pelo parcial conhecimento do recurso e, na parte conhecida, pelo seu desprovimento.
[id. 326480884]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I - Preliminar de não conhecimento parcial do recurso

De proêmio, consoante relatado, o apelante pugnou, nos seus requerimentos, pela concessão do direito de recorrer em liberdade, bem como pugnou pela restituição de documentos e objetos apreendidos nos autos.

No entanto, cumpre registrar que não merece conhecimento o recurso de apelação quanto aos referidos pedidos.

Isto porque, quando da prolação da sentença, restou expressamente consignada a concessão do direito em recorrer em liberdade, ainda mais se tratando de condenação em regime “aberto”, bem como também restou expressamente salientado pelo juízo sentenciante a inexistente de objetos apreendidos [sentença de id. 305870932].

Diante disto, vislumbro que carece de interesse recursal os pleitos em comento, de modo que
não conheço do recurso quanto a estes pedidos [recorrer em liberdade e restituição de bens]
, por manifesta ausência de interesse recursal.

No mais, preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço parcialmente o recurso interposto e passo ao exame de mérito da parte conhecida
.

II – Mérito. Pleito absolutório

No mérito, a insurgência defensiva cinge-se à alegada insuficiência probatória para a condenação pelo crime de resistência, sob o argumento de que os depoimentos dos policiais restaram isolados e sem corroboração aos demais elementos dos autos.

Contudo, tenho que razão não assiste ao recorrente.

Considerando a questão posta à análise, colho do essencial da denúncia [id. 305870869] quanto ao delito de resistência:

DOS FATOS:

O presente Inquérito Policial foi instaurado mediante Auto de Prisão em Flagrante delito lavrado em 26/07/2023 em desfavor de ROBERT FREITAS DA SILVA, pela prática dos crimes de LESÃO CORPORAL e RESISTÊNCIA, condutas regularmente tipificadas pelos Artigos 129, caput e 329, caput do Código Penal

FATO 01 (Resistência):

Consta do incluso Caderno Policial que, no dia 26/07/2023, por volta das 00h20min, na Rua Seis, nº 109, Bairro Jardim Industriário, nesta urbe, o ora DENUNCIADO ROBERT FREITAS DA SILVA opôs-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio, causando embaraços à ação dos policiais militares
Jhonni
Araújo Campos Dias e Thiago de Oliveira Machado.

Dos autos, após detida averiguação, verifico que a materialidade e autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante [id. 305869972], boletim de ocorrência [id. 305869974], laudos periciais [ids. 305870852 a 305870854] e, principalmente, pelos depoimentos do apelante e dos policiais militares colhidos sob o crivo do contraditório.

O policial militar
Jhonni
Araújo Campos Dias
, vítima dos fatos, declarou em juízo [mídias de id. 305870916]:

“(...)
quando foi informado que teria um mandado de prisão em aberto pra ele, ele acabou ficando bravo, nervoso e não queria ir com a guarnição; foi feito o algemamento dele, porque ele não
tava
querendo ser conduzido para a delegacia; começou a agredir; teve que ser usada força; (
...) os populares e familiares dele chegaram pra poder atrapalhar a detenção dele (...)”.

Por sua vez, o policial militar
Thiago de Oliveira Machado
corroborou [mídias de id. 305870916]:

“(...) a hora que a gente checou e falou que ele tinha um mandado de prisão, que a gente ia levar ele, ele se recusou a ir e aí a gente teve que usar o uso de força né; (...) luta corporal até conseguir algemar ele pra poder levar;
(...) ele tentou correr e nós dois tentamos segurar ele
(...)”.

Ademais, e este ponto merece especial destaque o próprio apelante, que tanto em sede policial quanto em juízo, embora negando a dinâmica dos fatos, acabou por confessar, de forma qualificada, o intuito em resistir à prisão.

No interrogatório policial [id. 305869987], o apelante expressamente declarou:
“
QUE a única coisa que fez foi dificultar um pouco o algemamento, momento em que caiu no chão junto com outro Policial
”.

Já em juízo, confirmou ter puxado a mão quando solicitado o algemamento e ter caído ao chão com o policial:

“
(...) eu não fui abordado em rua, eu não
tava
em rua; em
tava
em casa dormindo nesse horário que eles entraram, entendeu; (...) nesse dia eu
tava
dormindo, era por volta de meia noite, meia noite e pouquinho, quase uma hora da manhã; eu
tava
dormindo, aí deparei com um barulho na janela, que lá é janela de
blindex
; ouvi o barulho ‘
tuc
,
tuc
,
tuc
,
tuc
,
tuc
’; peguei levantei, falei ‘quem que é’, e já gritaram ‘a polícia’; falei ‘só um minutinho já
tô
saindo, vou colocar roupa’; peguei, coloquei a roupa e vou saindo; pegou, pediu pra mim colocar a mão pra cima, coloquei a mão pra cima; aí eu perguntei o que que
tava
acontecendo, não queria informar, só mandava eu calar a boca; aí eu peguei e continuei perguntando 1º que que tá acontecendo’; ‘é mandado vagabundo’; (...) coloca a mão pra frente
; aí eu peguei e tipo assim Doutora, não coloquei a mão pra frente e comecei gritar; gritei meus parente, que saiu de lá da casa deles, que é do lado e veio pra ver; nessa daí, eu já
tava
no chão
, não tinha nem reação; o
Jhonni
, se não me engano, ele já veio por trás de mim, já grudou no meu pescoço me enforcando e colocou as pernas na minha cintura;
nessa daí, eu caí junto com ele pra trás;
já fiquei sem reação; aí veio esse outro aí que acabou de depor, que eu não sei o nome dele, com a máquina de choque na minha costela; então assim Doutora, não teve como eu reagir, como eu fazer nada; realmente eu gritei, gritei meus parente; não sabia o que
tava
acontecendo
; aí ele pediu pra eu colocar a mão pra frente pra ser algemado, eu puxei a mão e comecei gritar minha família;
(...) jamais dei chute nele, jamais dei murro nele; que da forma que ele me pegou, já veio e pulou em cima de mim pelas costas;
nessa que ele pulou, eu caí pra trás junto com ele;
(...)
”.

Do teor dos depoimentos prestados, tanto pelos policiais quanto pelo recorrente, embora haja notada divergência com relação ao local em que se deu os fatos [o que afigura despiciendo para a contatação do delito], tenho que os policiais foram uníssonos em demonstrar
a existência do cometimento do delito
, porquanto afirmado em juízo que o apelante intentou dificultar o processo de algemamento, criando resistência, quando determinado que se submetesse à prisão, bem como demonstrada a necessidade de uso de força moderada, configurando inequivocamente o crime de resistência.

Outrossim, em que pese a argumentação do recorrente, observo que as provas dos autos são firmes, não tendo sido baseadas somente nos depoimentos dos policiais, porquanto estes foram harmônicos com os demais elementos probatórios, como laudo pericial [ids. 305870852 a 305870854] e o próprio depoimento da parte recorrente.

Ademais, a alegação de que o apelante apenas procurou proteger-se de ação violenta e injusta, diante da possível ação policial que, a seu ver, teria ocorrido com violência, vejo que as provas dos autos não corroboram sua tese.

Diante disto, ressai que a prova dos autos é uniforme quanto à ocorrência do delito de resistência [art. 329, CP], mormente quanto da análise do depoimento dos policiais, depoimento do apelante e demais provas dos autos.

E nesse sentido, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, consolidado no Enunciado Orientativo nº 08 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal,
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

No presente caso, os depoimentos policiais mostram-se coerentes, harmônicos e encontram respaldo na própria confissão qualificada do réu, não havendo elementos que indiquem interesse dos agentes em prejudicar injustamente o apelante.

Em caso análogo, eis o entendimento jurisprudencial deste sodalício:

Ementa. Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Absolvição pelo crime de resistência. Prova. Depoimento de policiais militares. Condenação. Provimento do recurso.

[...]

“O depoimento dos policiais militares, harmônico e coerente com os demais elementos probatórios, é prova idônea para sustentar a condenação pelo crime de resistência, notadamente quando há descrição de violência física contra os agentes no momento da prisão.”

[...]

[N.U 1006828-74.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2025,
Publicado
no DJE 31/10/2025]

Em razão disto, tenho pela manutenção da sentença quando à condenação do apelante pelo delito tipificado no art. 239 do CP, não havendo falar na aplicação do
in dubio pro reo
ou que este não incorreu para a infração penal [art. 386, IV, CPP].

III – Dosimetria da pena

No que tange à dosimetria, merece reforma parcial a sentença, para ser aplicada a atenuante da confissão qualificada.

Vejo que o Juízo de primeiro grau assim delimitou:

[...]

A pena prevista para o crime capitulado no artigo 329, caput, do Código Penal é de detenção, de dois meses a dois anos.

Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
foi normal para o tipo legal infringido. O acusado é
reincidente específico
, eis que condenado nos autos 0015815-30.2020.8.11.0042, pela prática do delito de resistência, assim como pelos crimes de receptação, tráfico de entorpecentes e falsa identidade. Possui condenação também pelo delito de tráfico de entorpecentes (
PJe
0000425-54.2014.8.11.0034) e pelo delito de desacato (
PJe
0003504-24.2013.8.11.0051), todos executados no PEP 2000349-25.2021.8.11.0042. A
conduta
social
do
acusado não foi objeto de prova. A
personalidade do agente
não foi extraída dos autos por ausência de prova técnica. As
circunstâncias do crime
são inerentes ao tipo penal. Os
motivos
e as
consequências do crime
formam normais à espécie. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a ocorrência do crime.

Considerando as circunstâncias judiciais favoráveis, fixo a pena base em seu mínimo legal, ou seja, em
02 (dois) meses de detenção.

Na segunda fase
, não verifico a presença de circunstâncias atenuantes. Verifico a presença da agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), razão pela qual aumento a pena em 1/6 (um sexto), tornando-a em
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção
.

Na terceira fase
, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno a pena
DEFINITIVA
em
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção
, à mingua de outras causas modificativas da pena.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade em decorrência do não preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 44, do Código Penal, eis que o réu é reincidente em crime doloso.

De igual forma, não restam preenchidos os requisitos da suspensão da pena (art. 77, CP).

Estabeleço ao réu o
REGIME ABERTO
para início do cumprimento da pena privativa da liberdade, como consequência à pena aplicada, tendo em vista o que preceitua o artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal e
CONCEDO-LHE O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE
.

Com efeito, tenho que o apelante confessou ter dificultado o algemamento, circunstância que contribuiu decisivamente para sua condenação. Tal confissão, ainda que qualificada, deve ser reconhecida como atenuante, nos termos do art. 65, III, “d”, do CP.

Em razão disto, é necessário rever a dosimetria para a aplicação da referida atenuante, posto que
“a confissão qualificada atrai a incidência da atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal”
[
n.u

1000290-05.2025.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2025,
Publicado
no DJE 24/10/2025]

Pois bem.

Na primeira fase
, mantenho a pena-base no mínimo legal de
02 (dois) meses de detenção
, observando os fundamentos da sentença.

Na segunda fase
, presente a agravante da reincidência [art. 61, I, CP], aumento a pena em 1/6, resultando em 02 meses e 10 dias. Contudo, reconheço também a atenuante da confissão espontânea, que compensa a agravante. Aplicando a compensação, fixo a pena intermediária em
02 (dois) meses de detenção
.

Na terceira fase
, inexistentes causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena em
02 (dois) meses
de detenção.

Mantenho o regime aberto para início do cumprimento da pena, bem como a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou concessão de sursis, em razão da reincidência do réu em crime doloso [autos nº 0000959-73.2016.8.11.0051].

Diante de todo o exposto, em parcial consonância com o parecer,
NÃO CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso quanto aos pedidos de liberdade provisória e restituição de bens, por ausência de interesse recursal e, na parte conhecida,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de Robert Freitas da Silva para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e
redimensionar a pena para 02 (dois) meses de detenção
, mantidos os demais termos da sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025